Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-87.2022.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002068-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DALVAN PEREIRA SILVA - CPF: 064.661.801-66 (RECORRENTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002068-87.2022.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:
Dalvan Pereira Silva

Recorrida:
Município de Nova Mutum

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem:
37

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO AUTOR - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do reclamante, declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que caberia ao demandante comprovar ser proprietário do veículo ou que possui algum vínculo com o mesmo.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, pois em nenhum momento fora a ele oportunizado provar a propriedade do veículo.

No mérito, argumenta que realizou a compra do veículo verbalmente e, estando na posse do mesmo, encontra-se respaldo no art. 1.267 do Código Civil, de modo que entende que a transferência se deu pela tradição, de modo que deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa e, por consequência, ocorrer o prosseguimento do feito.

De sua vez, a recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o demandante, ora recorrente, era o motorista do veículo no dia dos fatos em que se funda a ação. Logo, ainda que tenha realizado a compra do veículo verbalmente, sem promover a transferência do bem, possui legitimidade para o ingresso da presente ação, considerando que estava na posse do bem no momento do acidente de trânsito discutido nos autos, conforma Súmula 132 do STJ:

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Nesse sentido, o E. TJMT, acompanhando precedentes do STJ, indica que o condutor do veículo tem legitimidade ativa
ad causam
para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse, porque responde perante o proprietário, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado (N.U. 10132913420188110003, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 22/03/2022).

Ademais, importante ressaltar que, para a condenação em dano material decorrente de acidente trânsito, não é preciso a comprovação do efetivo desembolso pecuniário para conserto do veículo, bastando, para tanto, a devida demonstração do valor necessário para os reparos, desde que condizente com o dano causado, e do nexo de causalidade entre o acidente e as avarias apresentadas.

Por fim, observa-se que a parte autora requereu a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

Nesse cenário, não se desconhece a norma do art. 1.013, § 3.º, do CPC
, que
permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, porém, no presente caso,
resta imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e instrução.

Por isso, no caso dos autos, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10250228820228110002 MT, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023).

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte autora, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023